Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-13.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRIMEIRA SENTENÇA CASSADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR AUSENTES. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO A CARGO DO ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DA OITIVA. HIPÓTESES DE INTIMAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONFORMAÇÃO. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de anulação de negócio jurídico c/c reparação por danos morais ajuizada por Raphaell Caitano de Oliveira contra Red Nascimento de Araújo. A despeito do requerimento de produção de prova testemunhal, sobreveio sentença por meio da qual o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga procedeu ao julgamento antecipado da lide, para condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) dos R$12.000,00 (doze mil reais) postulados a título de danos materiais, porquanto o autor não teria comprovado o pagamento das parcelas restantes, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

2. Interposto recurso de apelação, a sentença foi cassada sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão da indevida negativa de produção de prova testemunhal seguida de julgamento antecipado da lide, ocasião em que se determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com a produção da prova testemunhal requerida pelo autor.

3. Com o retorno do processo à primeira instância, realizou-se audiência de instrução e julgamento na data de 31/8/2022 para a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor. Na oportunidade, foram ouvidas duas das quatro testemunhas arroladas, porquanto as outras duas deixaram de comparecer ao ato injustificadamente.

4. O art. 455 do CPC dispõe caber ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação da testemunha pelo advogado deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, na forma do art. 455, §1o, CPC. A inércia na comprovação supra implica desistência da oitiva da testemunha, conforme preconiza §3o do mesmo art. 455 do CPC.

5. Por sua vez, o §2o do art. 455 do CPC assegura à parte levar a testemunha à audiência independente de prévia intimação formal, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

6. Se as testemunhas faltantes não compareceram voluntariamente na presença do advogado responsável por arrolá-las e não há comprovação nos autos do procedimento de intimação por carta com aviso de recebimento, conclui-se pela desistência de suas oitivas, nos termos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 455 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.

7. Ademais, a situação não se amolda às hipóteses de intimação judicial de testemunhas previstas nos incisos do §4o do art. 455 do CPC, porquanto as testemunhas faltantes não tiveram intimação tentada e frustrada por meio de advogado (art. 455, §4o, I), não tiverem necessidade de oitiva demonstrada judicialmente (art. 455, §4o, II), não são servidores públicos civis ou militares (art. 455, §4o, III), não foram arroladas pelo Ministério Público ou Defensoria Pública (art. 455, §4o, IV), tampouco ocupam os cargos de natureza política elencados no art. 454 do CPC (art. 455, §4o, V). Com efeito, na ata da audiência de instrução e julgamento não consta requerimento de insistência na oitiva das testemunhas faltantes, manifestação de interesse em prova a produzir ou impugnação à decisão de encerramento da instrução proferida pela magistrada presidente logo após a coleta dos depoimentos das testemunhas presentes.

8. Ainda, o contexto fático subjacente não comporta adiamento do ato e continuidade da audiência de instrução em nova data, porquanto o §5o do art. 455, ao tratar da matéria, apenas prevê o procedimento para os casos em que a testemunha faltante tenha sido devidamente intimada formalmente por advogado (na forma do § 1o) ou pelo Judiciário (na forma do § 4o).

9. Não se observa vício capaz de ensejar a cassação da sentença para reabertura da audiência de instrução e julgamento a fim de sejam ouvidas todas as testemunhas arroladas, como pretende o apelante. Recurso conhecido e desprovido.